Tribunal: TJMT
Processo: 1012593-13.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012593-13.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RANIERES DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 610.467.313-94 (RECORRENTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), ANA LORENZA ALVES SANTIAGO - CPF: 053.252.021-11 (RECORRIDO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ADILSON COSTA DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 037.237.451-48 (RECORRIDO), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012593-13.2024.8.11.0037.

Origem:
Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
RANIERES DOS SANTOS BARBOSA.

Recorridos: ADILSON COSTA DE ARAÚJO JUNIOR E ANA LORENZA ALVES SANTIAGO.

Data do Julgamento Virtual:
30/06 a 03/07/2025
.

E M E N T A

REITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO USADO SEM VISTORIA PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO OCULTO. DEFEITOS DECORRENTES DO DESGASTE NATURAL DO BEM. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELA AVALIAÇÃO PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DO PRODUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual cumulada com devolução do valor pago, indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

2.

O autor alegou vícios no automóvel, supostamente ocultos à época da negociação realizada mediante contrato verbal, sem vistoria técnica prévia.

3.

O juízo de origem concluiu pela inexistência de prova de vício oculto e imputou ao comprador os riscos inerentes à aquisição de bem com 15 anos de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a aquisição de veículo usado com 15 anos de fabricação, sem prévia vistoria técnica e mediante contrato verbal, autoriza a responsabilização dos vendedores por defeitos posteriormente identificados e, por consequência, enseja a resolução do contrato e indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A responsabilidade do vendedor por vícios em produto usado exige prova de que os defeitos sejam ocultos, preexistentes à compra e não decorrentes do desgaste natural do bem.

4.

A jurisprudência exige cautela mínima do comprador, especialmente em relação à avaliação técnica do veículo, antes da concretização do negócio, sob pena de assunção dos riscos.

5.

A ausência de vistoria ou laudo técnico pericial que demonstre a existência de vício oculto no momento da compra inviabiliza o reconhecimento de responsabilidade dos alienantes.

6.

Os defeitos relatados dizem respeito a partes sujeitas a desgaste pelo uso prolongado, compatíveis com o tempo de fabricação do veículo (15 anos), não caracterizando vício redibitório.

7.

O simples desconforto decorrente da necessidade de reparos não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

8.

A intermediação informal da segunda recorrida, sem ingerência na venda ou garantias ofertadas, afasta sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Cabe ao comprador de veículo usado com longa vida útil a diligência de realizar vistoria prévia, não sendo presumível a existência de vícios ocultos sem prova técnica.

2.

A constatação de defeitos compatíveis com o desgaste natural do bem não autoriza a resolução contratual nem enseja reparação por danos materiais ou morais.

3.

O ônus da prova quanto à existência de vício oculto e sua anterioridade à aquisição recai sobre o comprador, não sendo aplicável a inversão do ônus probatório de forma automática.

4.

O intermediador informal da negociação, sem participação ativa na venda, não responde pelos vícios do produto.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; CDC, art. 18; Lei 9.099/1995, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1002020-14.2018.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Guedes, j. 01.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível no 1017740-18.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto da Rocha, j. 22.02.2023; TJ-MS, Apelação Cível no 0800148-22.2021.8.12.0037, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 28.05.2024; TJ-MG, AC no 5008098-71.2020.8.13.0079, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 18.05.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

Devidamente intimados, apenas o recorrido ADILSON COSTA DE ARAUJO JUNIOR apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, em parte, os trechos pertinentes da sentença recorrida.

(...)Alega a Requerente que no dia 30/10/2024, mediante contrato verbal, adquiriu um veículo usado compra do veículo automotor Marca Ford, modelo Fiesta 1.6 Flex, Placa NJI0E92, ano/modelo 2010/2010, cor preta, cujo pagamento se deu à vista através Pix na conta corrente do proprietário do veículo, sendo este o segundo réu, no valor de R$ 21.900,00.

Segundo a parte autora, o veículo foi adquirido do requerido Adilson, sob intermediação da requerida Ana.

Diz que os requeridos afirmaram que o veículo estaria em perfeitas condições de uso.

Todavia, diz que seis dias após a aquisição do veículo, o mesmo apresentou vazamento e prontamente o levou até um mecânico de sua confiança para que fosse realizado o reparo, aproveitou a oportunidade para fazer uma revisão geral no veículo.

Aduz que, o mecânico constatou diversos problemas no veículo, tendo localizado, inclusive, uma gambiarra que estava entupindo a entrada de combustível,
vindo a comprometer a segurança do veículo, podendo leva-lo a combustão e demais problemas. A fim de sanar os problemas, precisou desembolsar o valor de R$ 1.800,00 (...)

Poucos dias após o conserto realizado, o requerente notou que o veículo estava apresentando falhas, por este motivo o levou a uma segunda mecânica, onde pediu para que fosse realizada outra revisão, momento em que foram constatados novos problemas.

Relata que procurou os requeridos, no intuito de desfazer o negócio, todavia sem sucesso. Afirmou que o segundo reclamado enviou R$ 500,00 para ajudar com as despesas.

Por fim, alega que foi gasto um total de R$ 8.079,00 (oito mil e setenta e nove reais).
Por estar em uma cidade onde não possuía nenhum mecânico de confiança, o Requerente se limitou fazer um teste drive com o carro, que aparentemente estava funcionando perfeitamente bem, o que o levou a acreditar que as revisões realmente estavam em dia e o carro apto para seu uso.

Ao final requereu a declaração da rescisão do negócio jurídico celebrado, com a devolução do valor pago pela compra, a devolução dos danos materiais gastos para conserto do veiculo e condenação em danos morais.

Citado, o requerido ADILSON apresentou contestação ao id. 189306424 alegando que os fatos narrados pela parte autora não correspondem com a realidade, vez que afirmou que o veículo era antigo e por assim ser, poderia dar problemas, e que o veículo foi abaixo do valor de mercado e sem realizar qualquer vistoria prévia. Assim, requereu a improcedência da demanda.

Por sua vez, a requerida Ana, apresentou contestação ao id. 189173390, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, requereu a improcedência da ação, alegando que atuou unicamente como intermediadora, sem qualquer ingerência sobre a qualidade do bem, as condições de pagamento ou a execução do contrato.

[...]

In casu, a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações.

Ao que consta nos autos, o veículo adquirido pela autora no ano de 2024 possuía, ao tempo da aquisição, 15 anos de uso.

Obviamente, qualquer pessoa que compra um automóvel com esta idade deve pressupor que suas peças já não estão mais com a qualidade de um veículo 0km, devido ao desgaste natural de seus componentes
.

Por esta razão, é imprevisível o período de tempo que um bem usado passe a apresentar defeitos e exija a reposição de suas peças, razão pela qual não pode o alienante responder por todos os vícios do produto vendido.

Outro ponto importante é a questão da avaliação feita pelo adquirente sobre o estado do bem no momento da compra, especialmente por se tratar de veículo usado. Ora, é comum nesta prática comercial que os consumidores testem os veículos antes de adquiri-los, até mesmo levando-os em alguma oficina mecânica de confiança para avaliação.

Isso porque, depois da conclusão do negócio, é muito difícil precisar se o defeito apresentado era pré-existente ou originou do mau uso do comprador ou simplesmente pelo desgaste natural do bem.

Nesse cenário, ausente prova segura da prática de ato ilícito por parte do réu, não há como responsabilizá-lo.

[...]

Dessa forma, não há que se falar em rescisão do contrato.

Em se tratando de veículo antigo (aproximadamente 15 anos de uso), cabe ao comprador se certificar das condições gerais do automóvel, já que o desgaste natural nesta fase da vida útil do bem é "inevitável".

Ademais, os vídeos são esclarecedores no sentido de que os desgastes no veículo vinham de longa data, decorrentes de falta de manutenção preventiva, o que é inerente a veículos com esta idade.

E, afastando-se o direito da autora quanto à resolução contratual e restituição dos valores pagos, entendo ausente a configuração de situação que enseje indenização por danos morais
. (...)”

Após análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reforma.

A controvérsia envolve a aquisição de veículo com 15 anos de uso, fato conhecido pelo autor, que, apesar disso, não realizou vistoria técnica prévia.
A ausência de inspeção impede a identificação de eventuais vícios existentes no momento da compra,

o que revela à assunção dos riscos inerentes ao negócio.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde por vícios que tornem o produto impróprio ao uso.
No entanto, é imprescindível a comprovação de que tais vícios preexistiam à aquisição e não decorrem do desgaste natural do bem.

No caso concreto, os defeitos alegados referem-se a componentes sujeitos a desgaste pelo uso prolongado, e não há laudo técnico independente que comprove vício oculto. O autor, ademais, limitou-se a realizar test drive, sem diligência adicional, o que reforça a ausência de cautela na compra de veículo usado, especialmente em negociação com particular.

A jurisprudência é pacífica ao exigir prova robusta da existência de vícios ocultos em veículos usados, incompatíveis com seu estado de conservação e tempo de uso, o que não se verifica nos presentes autos, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR VÍCIO OCULTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – DEFEITOS DE DESGASTE NATURAL VERIFICÁVEL NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO
– AUSENTE O DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC quando inexistente nos autos a ordem para inversão do ônus probatório.
A compra de um veículo usado deve ser precedida de mínima cautela por parte do comprador no sentido de atestar as condições do bem
.
A mera constatação de defeito não enseja reparação por danos materiais e morais.
Se os defeitos constatados após a tradição poderiam ser verificados no momento de aquisição e/ou foram causados por desgaste natural do bem, não dão ensejo à indenização por danos materiais.

Em se tratando de veículo com mais de quatro anos de uso, considerando que este foi vistoriado pelo adquirente, correndo o risco do negócio, aliado ao fato de não haver prova de que o vendedor sabia da existência de qualquer defeito oculto, não há o que se falar em vício redibitório ou vício de produto, mas sim desgaste do veículo pelo tempo de uso. Existindo cláusula expressa no contrato de compra e venda no sentido de que o desconto concedido seria usado para reparos no automóvel, não há falar em vícios ocultos.” (TJ-MT 10020201420188110040 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023) (destaquei).

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGADO VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – DEFEITOS DE DESGATE NATURAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC quando inexistente nos autos a ordem para inversão do ônus probatório.
Tratando-se de veículo usado, e à míngua de qualquer elemento hábil a demonstrar a existência de vício de qualidade, no momento da sua aquisição, os quais se manifestaram tempos após a compra e venda, tem-se que a mera constatação de defeito não enseja reparação por danos materiais e morais.
Recurso desprovido.” (TJ-MT 10177401820188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023) (negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO –
AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL COM 11 ANOS DE USO – RISCO DO NEGÓCIO – CULPA DO VENDEDOR NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO.
No caso, não ficou demonstrado nos autos que o vendedor ocultou os vícios existentes no automóvel, além do que, deve haver cautela pelo comprador de veículo usado, contando com 11 anos de uso.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0800148-22.2021.8 .12.0037 Itaporã, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/05/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2024).”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA POR VÍCIO DO PRODUTO -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍCIO ANTERIORMENTE À TRADIÇÃO DO BEM - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO
. Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o adquirente assume alguns riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais, bem como da extensão e da forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor.
Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo usado a ser adquirido, razão pela qual não pode alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas, com defeitos posteriormente detectados.

Cabe ao adquirente de veículo usado comprovar o vício oculto e anterior à tradição do bem, pena de não fazer jus ao reembolso dos gastos efetuados para a correção do vício.
Para que se possa falar em dano moral, é preciso que a vítima seja atingida em sua personalidade. Simples aborrecimentos do dia a dia não são suficientes para ensejar indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 50080987120218130079, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 18/05/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2023)”.

Cumpre ressaltar que todo adquirente de veículo usado deve, previamente à compra, proceder à análise e à experimentação do bem, a fim de verificar seu estado de conservação.
Ao optar pela aquisição, presume-se que o comprador aceita o veículo nas condições em que se encontra
.

Portanto, ausente prova de culpa por parte dos recorridos, não há que se falar em responsabilidade por danos morais ou materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025